Tribunal: TJSP
Processo: 0082381-22.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0082381-22.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEFFERSON
DE OLIVEIRA SARAIVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, o que se faz
para dispor a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena de prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma a ser determinada pelo juízo da
execução penal, bem como pelo pagamento de outros dez (10) dias-multa substitutivos,
estimados no patamar legal mínimo, sem prejuízo da pena de multa original, mantendo-se
incólume, em todo o mais, a sentença de origem. Por V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11669 2/8
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050
Comarca e Vara: Foro Criminal Central da Capital 27a Vara Criminal
Apelante: Jefferson de Oliveira Saraiva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.669
Apelação criminal. Receptação dolosa. Pena privativa de
liberdade.
Reincidência
genérica.
Substituição.
Quando
simplesmente genérica a reincidência, faz-se tecnicamente
possível a substituição da pena prisional por pena de prestação
social alternativa, notadamente quando, à evidência, tal consulta
mais o interesse social que o custoso e sabidamente inócuo
escanteamento prisional da pessoa.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pelo acusado Jefferson de
Oliveira Saraiva em face da sentença de primeira instância que,
julgando-o infrator da norma do artigo 180, caput do Código Penal,
aplicou-lhe a pena total e definitiva de um (1) ano e dois (2) meses de
reclusão, em regime prisional inicialmente semiaberto, e pagamento
de onze (11) dias-multa, estes no patamar mínimo legal, deferido o
apelo em liberdade.
Reclama o acusado sua absolvição por atipicidade da conduta,
visto que ausente o elemento subjetivo do tipo. Sucessivamente
requer a desclassificação para receptação culposa, com consequente
aplicação da pena de multa. Ainda, colima a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto não ser sua
reincidência específica, com a consequente fixação do regime
prisional aberto.
Devidamente recebido e processado o recurso, nas duas
instâncias manifestou-se o Ministério Público por seu não provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11669 3/8
É o relatório.
Dá-se provimento parcial ao recurso de Jefferson, mostrando-se
bem fundamentada sua condenação pelo crime de receptação
simples e dolosa.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, vindo também confirmada, de resto, pela prova oral aqui
reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria dessa receptação
dolosa, ora formulada em desfavor de Jefferson.
Perante a autoridade policial, Jefferson aduziu ter adquirido o
aparelho celular de pessoa que não se recorda, apenas sabendo que
se cuidava de usuário de crack pelo valor de duzentos reais.
Acrescenta que desconhecia que o aparelho fosse produto de ilícito.
Em juízo afirmou trabalhar em uma serralheria em que o
proprietário não costuma registrar funcionários, ocorrendo grande
rotatividade de trabalhadores no estabelecimento. Disse também que
adquiriu o celular de um desses empregados, cujo nome não se
recorda, apotando o réu que sequer questionou se o aparelho era
produto de ilícito, tendo pago cerca de duzentos ou duzentos e
cinquenta reais pelo objeto.
Com efeito, as provas adversas mostram-se robustas para
incriminar Jefferson por receptação dolosa, tal como bem decidido,
aliás, pela magistrada de origem.
Destaca-se que os policiais militares Esteves e Cristiano, em
seus testemunhos reunidos nos autos, bem aclararam que abordaram
o acusado em razão deste ter demonstrado nervosismo e apertado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11669 4/8
passo ao ver a aproximação da viatura. Em revista, encontraram com
o réu o aparelho celular em foco. Consultado o IMEI respectivo,
disseram ainda as testemunhas, apuraram assim que o bem era fruto
de roubo ocorrido meses antes. Indagado, o réu disse que comprara o
celular no local de trabalho, sem precisar o valor então pago para
essa aquisição.
Com efeito, não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e
qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de
quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua
coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse
sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11669 5/8
j. 26.03.1996.
Kennedy ― vítima do crime de roubo ― narrou na fase
inquisitiva que teve seu aparelho celular roubado. Registrou a
ocorrência e, posteriormente, recebeu informação dos policiais
militares de que seu aparelho havia sido encontrado na posse do
acusado. Procedeu ao reconhecimento pessoal, ressaltando que não
foi o réu um dos autores do crime de roubo que vitimou o depoente.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito, inclusive com referência ao conhecimento direto que o
animava quanto à origem criminosa do bem.
Ressalte-se, ainda, que as provas são simplesmente robustas e
apontam com segurança e certeza que o apelante, surpreendido na
posse do aparelho celular, sabia sim que o mesmo era produto de
crime. Não há dúvidas quanto ao dolo direto que o réu tinha quanto à
origem espúria do bem. Tanto que não propiciou a sua Defesa técnica
a produção de nenhum meio de prova que justificasse, de outro
modo, estar ele na posse do celular após o roubo do mesmo. Não
indicou o paradeiro do aventado vendedor, nem arregimentou o
testemunho de ninguém que tivesse acompanhado as circunstâncias
da aludida venda.
Não sendo o réu novato nas coisas da vida criminosa, é
evidente que, ao adquirir mais valioso aparelho telefônico de pessoa
que não pode sequer identificar, sem qualquer documentação hábil,
em condições de bem já usado, praticou conduta que positiva com
absoluta certeza sua ciência direta quanto à origem criminosa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11669 6/8
bem. O dolo, enquanto elemento anímico da conduta, evidentemente
apenas pode ser afirmado ou infirmado à vista das circunstâncias em
que se deu a conduta que, no caso em exame, não deixa, portanto,
qualquer dúvida que o réu sabia a origem criminosa do aparelho.
Logo, a condenação há de mantida, não havendo que se falar
em atipicidade ou quiçá desclassificação da conduta.
A pena aplicada comporta pequeno reparo quanto a sua
substituição.
Na primeira fase foi fixada no mínimo legal, ou seja, um (1) ano
de reclusão, acrescida do pagamento de dez (10) dias-multa.
Na segunda fase, ante a reincidência ― folha de antecedentes
(fls. 73-81) ― a pena foi aumentada em um sexto, perfazendo um (1)
ano e dois (2) meses de reclusão, acrescida do pagamento de onze
(11) dias-multa que assim permanece ante ausência de causas de
aumento ou diminuição de pena.
No tocante à substituição, realmente não se cuida de
reincidência específica ― condenações anteriores por porte de arma
de fogo e tentativa de furto ― de sorte que, tecnicamente, não se
inviabiliza a aplicação de penas alternativas.
De outro lado, tem-se que, em casos como o presente ―
versando sobre ilícito patrimonial de menor gravidade ― , a pena de
prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas tem,
concretamente, o sério e importante condão educativo de propiciar
maior comprometimento com os projetos e problemas da comunidade
em que se está inserido, vinculando a pessoa ao meio social de modo
muito mais ativo que qualquer outra das várias penas do repertório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11669 7/8
legal substitutivo (Código Penal, 43) e, na mesma medida,
fortalecendo a consciência jurídica da sociedade (SHECAIRA, Sérgio
Salomão. Penas alternativas. In: DOTTI, René Ariel et al. Penas
restritivas de direitos: críticas e comentários às penas alternativas
Lei 9.714, de 25.11.1998. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p.
181).
Realmente, a prestação social alternativa, dentre nosso catálogo
constitucional (Constituição da República, artigo 5o, inciso XLVI),
sempre resplandece como aquela que efetivamente se constitui de
modo positivo isto é, efetivamente acrescenta uma experiência ao
mundo vivencial do indivíduo, diversamente de todas as outras que se
estruturam sempre de modo negativo, dele de algum modo subtraindo
vivências ao invés de realmente incrementá-las. Daí, por
consequência, ao menos em princípio, a preponderância e primazia
que a pena de prestação de serviços à comunidade sempre há de
gozar em relação às demais, na generalidade dos casos judiciários.
Logo, diante desse quadro realmente a prestação social
alternativa
mostra-se
muito
mais
recomendável,
mesmo
da
perspectiva da sociedade, que o mero e sempre muito custoso
escanteamento prisional do agente que, aliás, não teria outro recurso,
em face de presos ainda mais experimentados na cultura criminosa,
que também acirrar ainda mais seus instintos agressivos, até como
instrumento de sobrevivência no meio prisional.
De resto, por corolário lógico da substituição aqui deferida, tem-
se o aberto como o mais adequado regime prisional de eventual
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0082381-22.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 11669 8/8
Em face do exposto, dá-se provimento parcial ao recurso, o que
se faz para dispor a substituição da pena privativa de liberdade
aplicada por pena de prestação de serviços à comunidade ou
entidades públicas, na forma a ser determinada pelo juízo da
execução penal, bem como pelo pagamento de outros dez (10) dias-
multa substitutivos, estimados no patamar legal mínimo, sem prejuízo
da pena de multa original, mantendo-se incólume, em todo o mais, a
sentença de origem.
Mazina Martins
Relator